Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE IMPOSTA NA SENTENÇA PELA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ESTRITA NA FASE DE EXECUÇÃO.
O artigo 43, caput, da Lei no 12.594/2012 (SINASE), prevê, expressamente, a possibilidade de se reavaliar, substituir ou suspender as medidas socioeducativas em meio aberto ou de privação de liberdade e o seu parágrafo 4o reforça tal possibilidade, em situações excepcionais. De acordo com os artigos 99, 100 e 113, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível a substituição da medida socioeducativa por outra, inclusive, mais gravosa, no caso de descumprimento das atividades propostas, sendo a regressão da medida socioeducativa limitada a internação-sanção pelo prazo máximo de três meses, exceto se o ato praticado pelo menor se enquadrar no artigo 122, incisos I e II, da Lei 8.069/90.
No caso de ato infracional praticado com grave ameaça (análogo a roubo majorado pelo concurso de pessoas, com uso simulacro de arma de fogo), é possível a substituição da medida de semiliberdade por internação estrita, por prazo indeterminado, diante do reiterado descumprimento da medida de semiliberdade aplicada na sentença, mesmo após diversas punições com internação-sanção.
Recurso desprovido.